Tribunal: TJDFT
Processo: 0710117-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ORIGEM ILÍCITA DO DÉBITO – SUPOSTA PRÁTICA DE AGIOTAGEM – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor dos recorrentes.

2. Ausente verossimilhança nas alegações do embargante acerca da existência da prática de agiotagem, mostra-se descabida a inversão do ônus da prova.

3. Trata-se de recurso inominado contra decisão que rejeitou os embargos à execução interpostos (ID 39463700). Os recorrentes suscitaram preliminar de cerceamento de defesa, pois houve indeferimento do pedido de dilação probatória. No mérito, postularam a reforma da sentença, a fim de aplicar ao caso a inversão do ônus da prova, sob o argumento de que há indícios suficientes da prática de agiotagem pela recorrida (ID 39463705).

4. A dilação probatória é destinada ao convencimento do julgador, que tem liberdade para apreciar as provas acostadas aos autos, podendo indeferir diligência que considerar inúteis ou meramente protelatórias, conforme prevê o art. 370 do CPC. No caso em análise, o juízo entendeu que há provas suficientes para formar seu convencimento, estando apto a julgar a lide com base nos documentos juntados pelas partes, sem a necessidade de dilação probatória, consoante o art. 355, inciso I, do CPC. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.

5. Compulsando os autos, constata-se que não estão presentes os mínimos elementos de convicção acerca da suposta prática de agiotagem imputada à recorrida, razão pela qual se mostra incabível a inversão do ônus da prova. Nesse sentido já decidiu este Tribunal: “5. Inviável a inversão do ônus da prova, pois, nos casos de nulidade dos atos de usura exige-se a demonstração da verossimilhança da alegação, ou seja, da prática deagiotagem(artigo 3o da Medida Provisória no 2.172-32/2001)” (Acórdão 1156688, 07230574120178070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 15/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

8. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor do cumprimento de sentença. Diante do pedido degratuidadede justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.